Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005044-45.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO LEONCIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de expurgos inflacionários do Plano Collor II, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Réu ao pagamento das quantias equivalentes às diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual de 13,69%, 21,87% e 13,90%, respectivamente, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1991, aos numerários alocados nas contas estampadas às fls. 12-17, da Agência 606, no 5297085/7, no 5965027/0, no 6153970/0, no 5297085/7, no 5965027/0 e no 6153970/0. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença (ID 9892574): Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao rito ordinário, ajuizada por PEDRO LEONCIO ARAUJO em desfavor de BANCO BRADESCO SA, na qual requer a condenação do requerido ao pagamento das quantias referentes aos expurgos inflacionários, atualizadas e acrescidas de juros de mora, decorrentes da aplicação incorreta, pelo réu, da correção dos saldos da caderneta de poupança nos meses de janeiro, fevereiro e março. Alega, em síntese, que previamente à época relativa ao Plano Collor II, era titular de seis cadernetas de poupança administradas pelo réu, cujos numerários eram reajustados mensalmente pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal – BTNF e que, quando do advento do referido plano, o índice de correção das contas passou a se dar pela Taxa Referencial Diária – TRD. Deduz que com a vigência do Plano Collor II, houve nova forma de incidência de correção dos saldos alocados nas contas poupanças, de acordo com a sistemática da Lei no 8.177/1991, passando a incidir a correção pelo BTNF. Todavia, assevera que esta não poderia ter sido aplicada retroativamente às contas já abertas, o que violou o ato jurídico perfeito. Com isso, afirma fazer jus a diferenças de saldos, em razão da não aplicação do BTNF, no percentual de 21,87%, nos meses de janeiro e fevereiro de 1991, acrescido de juros capitalizados de 0,5%, ao mês e reflexos posteriores. Com isso, requer a condenação do réu ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários devidos em razão da implementação do Plano Collor II, sobre os saldos existentes nas cadernetas de poupança, com datas de aniversário entre 1 e 31 de janeiro de 1991, com índice de BTNF de 21,87% (vinte e um inteiros e oitenta e sete centésimos por centos), acrescidos de juros e correção, além dos consectários sucumbenciais. Acompanharam a inicial, os documentos de fls. 9-17. À fl. 25, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor, bem como ordenada a citação do réu. O requerido foi citado e ofertou contestação às fls. 53-74, instruída com os documentos de fls. 75-80. Alega, prima facie, a necessidade de suspensão do processo, em razão da matéria de direito deduzida nos autos encontrar-se pendente de análise perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio da ADPF no 165, bem como por meio do RE no 591.797. Também requer o reconhecimento de carência de ação, por ilegitimidade passiva, sob o argumento de que quando da aplicação dos índices de correção aos numerários das contas correntes do autor, agiu apenas como agente subordinado e cumpridor das normas oriundas do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Afirma faltar aos autores interesse de agir, por terem sido creditados nas contas poupanças os valores correspondentes ao percentual devido e imposto por lei, estando o autor a demandar por dívida já paga, tendo em vista que a correção do índice TRD aos respectivos numerários. Ainda, sustenta a prescrição da pretensão deduzida na inicial, na forma do art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, ou, na forma do art. 27 do CDC. Acrescenta, em suma, que, relativamente aos juros remuneratórios, a respectiva pretensão encontra-se igualmente prescrita desde fevereiro de 2007, com respaldo no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, c/c art. 206, § 3o, III, e art. 2.028 do atual Código Civil. Acrescenta que quando do advento do Plano Collor I, respeitou-se o critério de correção monetária vigente, sendo que todas as contas poupança em que o trintídio se iniciou em 1o a 13/3/1999, receberam, no mês de abril, o crédito relativo 84,32%, correspondente ao IPC do mês de março de 1990, sendo que os valores que não excederam a NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) e que ficaram disponíveis ao poupador sofreram correção posterior pelo BTN – Bônus do Tesouro Nacional, nos termos das Medidas Provisórias no 180/1990, no 184/1990 e no 294/1991, posteriormente convoladas nas Leis no 8.088/1990 e no 8.177/1991. Deduz que o autor não pode invocar direito adquirido em face da Medida Provisória. Em caso de procedência dos pedidos, pleiteia o afastamento dos juros remuneratórios em razão da prescrição, além da aplicação de atualização por índices oficiais das cadernetas de poupança. Ao final, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, e/ou a improcedência do pedido. A parte autora manifestou-se em réplica às fls. 85-86. Intimadas as partes a especificarem provas, o autor requereu o julgamento antecipado e o réu nada requereu (fl. 91). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Na sentença, o Juízo a quo, analisando as questões preliminares, esclareceu que: i) sem necessidade de suspensão do feito, visto que, em que pese o reconhecimento da repercussão geral perante o STF, não houve imperativo judicial determinando a suspensão dos feitos em primeira instância; ii) não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a pertinência subjetiva do Réu é patente na hipótese em comento; iii) também não há que se falar em falta de interesse de agir se o ajuizamento da demanda revela-se útil e necessário ao Autor para obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. Em relação à prejudicial de mérito da prescrição, asseverou que: iv) o prazo prescricional para o Autor haver as diferenças decorrentes de critérios de aplicação de correção monetária em saldo de conta corrente, desde janeiro de 1991, não é outro senão o vintenário, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916. No mérito, argumenta que: v) não controvertem as partes acerca do fato de que, ao saldo depositado em conta corrente do Autor, não incidiram os fatores de correção decorrentes do BTNF, quando do advento do Plano Collor II; vi) assiste razão ao Autor em haver diferenças decorrentes da não aplicação do referido índice, que melhor refletia a inflação no período de fevereiro de 1991; vii) impõe-se a parcial procedência do pedido para que o Réu promova a correção do saldo existente nas contas correntes estampadas nos documentos de fls. 12-19, restituindo ao Autor todas as diferenças devidas em razão da não aplicação dos percentuais de 13,69%, 21, 87% e 13,90%, respectivamente, em janeiro, fevereiro e março de 1991, em decorrência da edição do plano econômico Collor II. O Réu apela (ID 9892588). Em suas razões recursais, preliminarmente, suscita: i) sobrestamento dos autos, em razão do reconhecimento de repercussão geral da matéria discutida nos autos; ii) nulidade da sentença por julgamento extra petita; iii) impossibilidade jurídica do pedido, em razão da quitação; iv) ilegitimidade passiva ad causam; v) prejudicial de mérito da prescrição. Quanto ao mérito, defende: vi) a legalidade dos índices de correção monetária aplicados; vii) o percentual pretendido na petição inicial não é devido, uma vez que os poupadores tinham ciência de que a lei que regeria o novo trintídio, iniciado no mês de abril/90, era a Medida Provisória no 172, editada em 13/03/1990, a qual determinou que os saldos existentes nas contas poupanças, a partir de maio/90, fossem atualizados pelo BTN, na forma divulgada pelo BACEN; viii) em 04/05/1990 foi editada a Medida Provisória no 184, convalidando todos os dispositivos da Lei no 8.024/90, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 180, convalidando, também, todos os atos praticados com base nas Mediadas Provisórias no 172, 174 e 180, restando ratificado que a remuneração dos saldos das cadernetas de poupança, a partir de maio/90, observaria a variação do BTN; ix) não é devida a correção de janeiro/fevereiro de 1991, no percentual de 21,71%, uma vez que a lei que regulava no momento do início do período estabeleceu que os saldos das cadernetas de poupança seriam remunerados com base no BTN. Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preparo efetuado (ID 9892566). Contrarrazões de ID 9892580. Por ocasião das decisões de ID 9892579 e 23630499, foi determinada a suspensão do feito, até a apreciação dos Temas n. 264, 265, 284 e 285 pelo Supremo Tribunal Federal. Houve tentativa de conciliação entre as partes, a qual restou infrutífera (ID 26592304). Em seguida, o Réu apresentou proposta de acordo (ID 54870973). Certidão de ID 55605442 registra o transcurso do prazo, sem reposta do Autor. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, os contornos da lide foram fixados na petição inicial, que teve a sua resolução em provimento prolatado pelo Juízo a quo, nos limites da necessidade de correção sobre os aportes em caderneta de poupança, no período de fevereiro de 1991, ou seja, em decorrência dos expurgos inflacionários do Plano Collor II. Em razão dos contornos da lide estarem delimitados aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, verifica-se, assim, a necessidade de sobrestamento deste feito até o julgamento dos Recursos Extraordinários n. 591.797 e 632.212 (Tema 285). Em pesquisa ao sítio do STF, verifica-se que o Recurso Extraordinário n. 591.797[1] ainda está concluso à Relatora, Ministra Carmen Lúcia, aguardando-se decisão, bem como o Recurso Extraordinário n. 632.212[2] de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Por essa razão, determino o sobrestamento dos autos até o julgamento final pelo STF dos Recursos Extraordinários n. 591.797 e 632.212. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2635084.&gt;. Acesso em 19.2.2024. [2] Disponível em &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3978950.&gt;. Acesso em 19.2.2024. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 14:13:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador